Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713451-41.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WALYSON DO CARMO NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDUZIDA A PENA DE MULTA DE OFÍCIO. 1. Ao prestar depoimento como testemunha, a pessoa possui o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas, quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. 2. O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa. 3. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho. 4. Correto é o aumento da pena quando o falso testemunho é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 619, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 155, defendendo que a oitiva de testemunha indireta e os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não servem de lastro para a edição do decreto condenatório; c) artigos 206 e 208, impugnando o testemunho de pessoa que deveria ter sido ouvida como informante, porquanto mantivesse relacionamento afetivo com o ora recorrente. Ao final, pugna pela sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, e para que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID. 41272310 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 619, do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Inexiste ofensa aos arts. 381 e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 1.977.113/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta aos artigos 155, 206 e 208, todos do CPP, uma vez que que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. LESÃO CORPORAL. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 92, III, DO CÓDIGO PENAL - CP. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. (...) 7) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento. 1.1. No caso em tela, a tese de violação ao art. 92, III, do CP porque a pena de inabilitação para dirigir veículo automotor já teria sido cumprida de forma antecipada não foi objeto de deliberação expressa no Tribunal de Justiça e sequer foi suscitada em embargos de declaração. 2. Não se verifica violação ao art. 619 do CPP quando os apontamentos do recorrente foram analisados de forma suficiente por ocasião do julgamento do recurso de apelação. (...) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.890.420/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022) (g.n.). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “com base nas provas orais coligidas, verificou-se que o ora apelante, de forma voluntária e consciente, proferiu afirmação falsa como testemunha compromissada (...) No processo, houve formulação de quesito especial referente ao delito de falso testemunho ocorrido em plenário, com quatro votos positivos do Conselho de Sentença (após o alcance dos quatro votos foi encerrada a votação) (ID 34655677 - Pág. 19/20). Interrogado nos presentes autos, em que se processa o crime de falso testemunho, o apelante reiterou a versão apresentada perante o Tribunal do Júri (...) Em que pese o relato do acusado, confirma-se que sua versão está completamente dissociada dos depoimentos e provas colhidas na fase inquisitorial e acusatória, no processo de homicídio. Outrossim, a alegação da Defesa de que não há nos autos provas suficientes para a condenação do acusado encontra-se destoante do acervo probatório. O próprio recorrente, novamente em Juízo, insiste em apresentar versão contrária às provas colhidas. Diante disso, tem-se presente o elemento subjetivo do dolo, demonstrando-se na vontade deliberada de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, em processo penal” (ID. 38282426). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal conducente à absolvição por insuficiência de provas, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, PRODUÇÃO DE PROVA E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. ARGUIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO OPORTUNA DO PREJUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a lei que instituiu o acordo de não persecução penal não pode retroagir a feitos cuja denúncia já foi recebida, como na hipótese dos autos, em que já havia sido, inclusive, proferida a sentença condenatória. 2. Em relação aos seguintes temas: oposição ao julgamento por videoconferência; omissão na análise de documentos juntados em segundo grau; e indeferimento de prova documental pelo Juiz de primeira instância, verifica-se a deficiência das razões recursais, pois os dispositivos apontados não contêm comando normativo suficiente para embasar os pedidos e reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Dessa forma, incide o óbice da Súmula n. 284/STF. 3. De mais a mais, não prospera a arguida nulidade no julgamento da apelação, que, na hipótese, foi realizada por videoconferência. O argumento da defesa de que foi cerceada do direito de realizar presencialmente a sustentação oral, demandaria a demonstração oportuna do prejuízo, o que não se verificou. A Corte de origem rechaçou a possibilidade de adiar o julgamento de forma fundamentada, apontando que, à época, não havia previsão para o retorno presencial das atividades. Acerca da reprodução simulada dos fatos, destacou que a matéria estava preclusa, o que, inclusive, não foi impugnado pela defesa, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 4. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.923.433/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas que atua na defesa do recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029